Tribunal: STF
Processo: ARE 1282160
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - Reajuste salarial - Lei Municipal n°º 11.722/95 - Acréscimo de 2,85% e 0,66% referentes aos quadrimestres vencidos em junho de 1997 e novembro de 2007 - índices apurados pelo Tribunal de Contas do Município [TCM] Sentença de improcedência - Recurso provida” (fl. 92, vol. 3). 
    Os embargos de declaração e os embargos infringentes opostos foram rejeitados (fls. 30 e 62, vol. 4).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o caput do art. 18, o inc. I do art. 30, o caput do art. 37, os incs. IX e X do art. 71 e o art. 169 da Constituição da República.
    Argumenta que “o pedido dos autores funda-se em acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Contas do Município (…) o qual embasa o reajuste do quadrimestre de março a junho (julho) de 1997, com fulcro no artigo 4º, caput e § 20, da Lei n. 11.722/1995, bem como quanto a suposta inconstitucionalidade do artigo 19 da Lei municipal n. 14.658/2007, de natureza interpretativa acerca da inclusão de tais despesas como de pessoal” (fl. 70, vol. 4).
    Salienta que “o conceito de despesas de pessoal, à míngua de expressa definição legal, ao menos até a edição da Lei Complementar nº 101/00, deve ser extraído, mais do que da discriminação dos itens da realização da despesa (pois são insuficientes para tanto os artigos 12 e 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e/ou Adendo I à Portaria SOF nº 15, de 20/06/78), da interpretação sistemática do ordenamento jurídico” (fl. 73, vol. 5).
    Aponta “impropriedade do v. acórdão do TCM, que faz crer que exista definição legal do que sejam ‘despesas com pessoal’; ao afirmar que ‘de acordo com os preceitos da Lei Federal 4.320/64, norma geral de direita financeiro, incluem-se nas Despesas com Pessoal Civil’” e “o adendo de portaria federal invocado pelo TCM, só poderia ser dirigido aos funcionários públicos federais, subordinados a quem a expediu. A ele jamais poderia ser atribuída força vinculante para qualquer ente administrativo outro, muito menos para o Município de São Paulo” (fls. 74-75, vol. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 112-113, vol. 4).
    No agravo, o agravante repete os argumentos do recurso extraordinário. 
    Pede “seja provido o presente Agravo, determinando-se o processamento e o julgamento do Recurso Extraordinário” (fl. 10, vol. 5).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à ausência de ofensa constitucional direta e quanto à incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.014.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 23.3.2017).
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO RECURSO IMPROVIDO. - Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo, a obrigação processual de impugnar todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes” (ARE n. 808.798-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2014).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora